Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO brasileiro. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA EM RELAÇÃO À INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tipo de injusto culposo apresenta como elementos constitutivos (i) tipicidade penal culposa; (ii) conduta humana, positiva ou negativa, com finalidade lícita; (iii) resultado naturalístico involuntário; (iv) relação de causalidade; (v) inobservância de um dever objetivo de cuidado (imprudência, negligência ou imperícia); (vi) previsibilidade objetiva do resultado.

2. Quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, com segurança, que a ré agiu com inobservância de um dever objetivo de cuidado, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.

3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e desprovida.